Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748069-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIBEIRO REIS AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO 1. O despacho de ID no 53604996 destacou que antes de apreciar o pedido de aplicação de multa (ID no 53570275), a intimação da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal deveria ocorrer pessoalmente, por meio de oficial de justiça. 2. A diligência foi cumprida, conforme certidão de ID no 53703673, mas não houve resposta da Caixa Econômica Federal (ID no 53993081). Intimada pessoalmente a Gerente da Caixa Econômica Federal, cabível a imposição de multa e responsabilização criminal. Mesmo não sendo a Caixa Econômica Federal parte formal no processo, está sujeita ao cumprimento de determinação judicial, a partir da intimação pessoal do seu representante. 3. Determino à Caixa Econômica Federal que estorne os valores informados na decisão de ID no 53293612 nos cartões de crédito de titularidade do agravante, a partir de novembro de 2023 (R$ 1.704,81 Visa (final 8774) e R$ 1.704,81 Mastercard (final 9202)), no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 até o limite de R$ 8.500,00, sem prejuízo da análise da responsabilização pessoal da Gerente intimada e, ainda, da eventual ocorrência do crime de desobediência (CP, art. 330). 4. Caso haja a cobrança também no mês em curso (dezembro/23), desde já fica determinado o estorno por parte da Caixa Econômica Federal, nos termos do item anterior. 5. A cobrança das demais parcelas inerentes à compra das passagens aéreas objeto da controvérsia deve permanecer suspensa até o julgamento do mérito ou ulterior decisão judicial, também sob pena de arcar com a multa diária fixada no item 3. 6. Intime-se a Caixa Econômica Federal (agência 0863), por oficial de Justiça. 7. Avaliarei, oportunamente, a necessidade de intimação pessoal do Presidente da Caixa Econômica Federal. 8. Após, aguarde-se o prazo das contrarrazões. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO